Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM, REVOGADA EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES PREVISTOS NO ART. 1.024, § 4o, CPC. AUSÊNCIA DE AUTORIDADE COATORA VINCULADA AO ENTE DISTRITAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA UMA DAS VARAS CÍVEIS. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida em mandado de segurança, pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que acolheu os embargos de declaração opostos pelo ente distrital, a fim de revogar a sentença que concedeu a ordem e declinar da competência para uma das Varas Cíveis de Brasília. 1.1. A apelante pretende o provimento do recurso para anular a sentença que acolheu os embargos de declaração do DF e julgar procedente o pedido inicial com base na aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, I, CPC). Subsidiariamente, requer a nulidade da decisão apelada, determinando-se a baixa dos autos para prolação de nova sentença. Alega que houve error in procedendo, na medida em que o juízo apelado mudou, pela via dos embargos de declaração, o mérito da sentença anterior que havia concedido a ordem. Acrescenta que, ao declinar da competência, o juiz de origem desrespeitou a autoridade de decisão da 1a Câmara Cível, que declarou a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal e direcionou o presente mandamus para processamento e julgamento em uma das Varas da Fazenda Pública.
2. Não prospera a tese no sentido de que os embargos de declaração não podem ensejar a alteração do conteúdo da decisão embargada. 2.1. É cediço que os embargos declaratórios podem apresentar efeitos infringentes, isto é, implicar na alteração do resultado do julgamento como consequência do reconhecimento do vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.024, § 4o, CPC). 2.2. Nesse sentido, “A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.” (AgInt no AREsp 2.175.102, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 22/3/2023).
3. Não se verifica, ainda, a alegada violação da decisão da 1a Câmara Cível, que determinou a distribuição do feito a uma das Varas Fazendárias. 3.1. Tal distribuição foi determinada com base tão somente na presença do Distrito Federal no polo passivo da demanda, o qual nela havia sido incluído como litisconsorte do Secretário de Saúde. 3.2. Uma vez que aludido Secretário foi excluído da demanda, incumbia à impetrante indicar outra autoridade coatora vinculada ao DF, a fim de justificar a presença deste ente na lide, conforme ordem de emenda da inicial proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda. 3.3. Esse é o entendimento deste Tribunal: “1. De acordo com o art. 1o da Lei 12.016/2099 (Lei do Mandado de Segurança - LMS), a autoridade coatora é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo. Além disso, a petição inicial do mandado de segurança deverá indicar, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições (Lei 12.016/2009, art. 6o, caput, e § 2o).” (07203430420238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, DJE: 5/9/2023).
4. É dizer, para que o Distrito Federal figure no polo passivo da demanda, há que existir a indicação de autoridade coatora que o represente, o que não se deu no presente writ, porquanto o Secretário de Saúde do DF foi excluído da lide. 4.1. A impetrante não indicou qualquer autoridade distrital em substituição ao Secretário de Saúde, limitando-se a argumentar que a banca examinadora do concurso público objeto da ação poderia figurar no polo passivo, por deter competência por delegação para corrigir o ato impugnado, que indeferiu a condição de deficiência da autora para fins de classificação na lista de PCD. 4.2. Ademais, a decisão do juízo a quo que determinou a inclusão do Presidente da Comissão do Concurso no polo passivo não supriu a irregularidade, pois tal autoridade corresponde ao próprio Secretário de Saúde, conforme Edital do concurso.
5. Logo, ausente autoridade distrital no polo passivo, não se justifica a competência da Vara Fazendária para processar e julgar o feito, devendo ser mantida a sentença apelada.
6. Inaplicável a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve condenação em honorários na origem, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.
7. Recurso improvido.